Tribunal: TJSP
Processo: 1000696-91.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Pretensão à satisfação de débito consistente no inadimplemento das taxas de manutenção em face de proprietária de imóvel. Notícia do falecimento da ré. Pedido de regularização do polo passivo. Sentença que julgou procedente a ação. RECURSO DO ESPÓLIO RÉU. Loteamento fechado. Preliminar de ilegitimidade passiva do inventariante dativo. Acolhimento. Inteligência do artigo 110

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Pretensão à satisfação de débito consistente no inadimplemento das taxas de manutenção em face de proprietária de imóvel. Notícia do falecimento da ré. Pedido de regularização do polo passivo. Sentença que julgou procedente a ação. RECURSO DO ESPÓLIO RÉU. Loteamento fechado. Preliminar de ilegitimidade passiva do inventariante dativo. Acolhimento. Inteligência do artigo 110 e 313, caput e §2o do CPC. Espólio que deve compor o polo passivo da ação. Desnecessária a republicação da sentença, eis que ambas as partes tiveram ciência do que foi decidido. Mérito. Tese consolidada pelo STJ que afasta a obrigatoriedade de adimplemento de taxas de manutenção e conservação aos não associados ou que a elas não anuíram. Critério definido para apuração da responsabilidade é o momento em que o imóvel foi adquirido em relação à constituição da associação de moradores. Imóvel adquirido antes da constituição. Sentença reformada. Improcedência da ação assentada. Sucumbência revista. RECURSO PROVIDO.